Tribunal: STF
Processo: Rcl 51524
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 na Reclamatória Trabalhista 0000341-54.2021.5.22.0001, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Estado narra o seguinte:



    “[o] Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região insiste, inexplicavelmente, em não fazer valer o decidido por este E. Supremo Tribunal Federal na ADI 3395/MC/DF, rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006. 



    Com efeito, é entendimento mais que sedimentado que o art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



     O Acórdão proferido na RT nº 0000341-54.2021.5.22.0001 (Acórdão em anexo) demostra a persistência da aludida Corte do Trabalho em trilhar entendimento jurisprudencial diverso, no que resulta o cabimento da presente sucedâneo.



    Na referida demanda, o reclamante ajuizou o processo trabalhista acima identificado alegando, em síntese, que: a) em 22/12/1987, foi admitido, sem concurso público, para exercer o cargo de vigilante junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE/PI; b) o contrato teria sido supostamente prorrogado por diversas vezes sob as mais diversas nomenclaturas; c) que em 01/01/2021 foi dispensado sem justa causa, quando desempenhava o cargo em comissão de assistente de controle externo; c) ao final, o reclamante requereu a condenação do Estado do Piauí ao pagamento de FGTS durante todo o período laboral, pagamento da multa de 40% e danos morais pela falta de anotação de sua CTPS (petição inicial em anexo). 



     Na instância primeira, o Juízo da 1º Vara do Trabalho de Teresina/PI reconheceu que o único vínculo não tomado pela prescrição dizia respeito ao último firmado, qual seja, o atinente ao CARGO DE ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO JUNTO AO TCE/PI, exercido no período entre 01/01/2017 e 01/01.2021 e, em relação ao mesmo, houve a condenação do Estado do Piauí a pagamento de FGTS incidente sobre este último período laborado, bem como honorários advocatícios na ordem de 15% (sentença em anexo).



    O Estado do Piauí opôs Embargos de Declaração sustentando omissão no julgado em relação ao argumento nodal trazido pelo ente público estadual em preliminar de incompetência absoluta levantada, a saber: a ausência de competência da Justiça do Trabalho para apreciar demandas instauradas entre a Administração Pública e os servidores a ela vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, aí incluídos os conflitos sobre o exercício de cargo comissionado.



    […]



    Interposto Recurso Ordinário, E. Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, mantendo a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, trouxe o seguinte fundamento: 



    ‘Embora conste na referida declaração as portarias de nomeação do autor com as datas das respectivas publicações no diário oficial, reclamado não demonstra a lei que cria tais cargos em comissão nem apresenta provas a evidenciar que as atividades desempenhadas pelo reclamante se enquadram em atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    Assim, conclui-se que o reclamante foi nomeado em diversos "pseudo" cargos de comissão, tão somente para burlar a regra do concurso público, nunca tendo exercido na prática as atribuições de direção, chefia ou assessoramento. 



    Posto o quadro fático, a fixação da competência para a causa depende da definição da natureza do regime jurídico, na medida em que compete à Justiça do Trabalho decidir as demandas sujeitas ao regime celetista, ao passo que compete à Justiça Comum decidir as demandas reguladas pelo regime jurídico-administrativo.’ 



     A Corte Trabalhista Piauiense, na reclamação trabalhista em referência, admitiu a competência desta Justiça Especializada para julgar causa que envolve de servidor público estadual comissionado regido por estatuto próprio, fazendo incidir regras trabalhistas à servidor que exerceu um cargo de direção e assessoramento superior – DAS junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[t]odos os servidores do Estado do Piauí submetem-se ao regime jurídico – administrativo único instituído inicialmente, por força do art. 5º, IV da Lei Estadual n. 4.546/92 e, posteriormente, pela adoção do Regime Jurídico Único do Estado do Piauí instituído pela Lei Complementar Estadual 13/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí).



    […]



    A partir deste critério, o posicionamento mais do que pacífico firmado por esta Augusta Corte Constitucional é o de que viola a decisão proferida na ADI 3.395/DF provimentos oriundos da Justiça do Trabalho que fixam a competência daquela Especializada em demandas ajuizadas individualmente para assegurar direitos daqueles que possuem vínculo jurídico-administrativo com determinado ente federativo, como é o caso dos servidores comissionados. 



    Por outro lado, este E. Supremo Tribunal Federal, a partir do posicionamento firmado na ADI nº 3395/DF, evoluiu sua jurisprudência no sentido de ser irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário, precário ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada para o reconhecimento da competência da Justiça Comum nos vínculos mantidos com Entes Federativos que adotam o regime estatutário. 



    Da mesma forma, foi firmado o entendimento de que não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa.



    […]



    Portanto, três conclusões inequívocas retiradas dos julgados supracitados: a) é irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário para a caracterização da incompetência da Justiça do Trabalho; b) não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza trabalhistas; c) a Justiça Estadual é competente para realizar a prévia análise da legalidade de contratos temporários estabelecidos entre a Administração e servidor a ela vinculado. ” (págs. 4;5 e 11 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “cassado em definitivo o Acórdão reclamado, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, sendo reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.” (pág. 13 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com o seguinte ementa:



    “SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO. CARGO EM COMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O Supremo Tribunal Federal, na linha do decidido na ADI nº 3.395-6/DF, vem concluindo pela incompetência da Justiça do Trabalho para julgar reclamação de servidor contra o poder público nas hipóteses de contratação nula por falta de prévia aprovação em concurso público. Mas a orientação da Suprema Corte somente é aplicável quando existente no âmbito do ente público lei instituidora de regime jurídico-administrativo ou lei autorizadora de contratação temporária, conforme esclarecedor precedente da SBDI-I, que sintetiza o atual entendimento do TST (E-RR-0000676-34.2016.5.22.0103, SBDI-I, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/3/2019). O reclamante foi contratado sem concurso público em 22/12/1987 para exercer o cargo de vigilante, passando por diversos outros cargos em períodos diferentes, tendo por último exercido o de auxiliar de controle externo de 1º/1/2017 até sua demissão em 1º/1/2021, conforme declaração de tempo de contribuição do TCE. Embora conste na referida declaração as portarias de nomeação do autor com as datas das respectivas publicações no diário oficial, o reclamado não demonstra a lei que cria tais cargos em comissão nem apresenta provas a evidenciar que as atividades desempenhadas pelo reclamante se enquadram em atribuições de direção, chefia e assessoramento. Desta feita, ausentes os requisitos para contratação de cargo em comissão (CF, art. 37, V), e considerando a contratação de servidor sem prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, II), caracterizada está a nulidade contratual. Recurso ordinário desprovido. (pág. 1 do documento eletrônico 10 – grifos no original).



    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 50.622/PI, de minha relatoria; Rcl 34.932/PI, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 48.488/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 38.416/PI, 46.855/PI e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator